Tribunal: TJMT
Processo: 1005618-91.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
VISTOS,
Com fulcro no artigo 5o, incisos LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I, do Código de Processo Penal, impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Clecio Fillipe Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
Expõe que o paciente foi preso em flagrante em 29 de março de 2021, por supostamente ter cometido os delitos previstos no art. 129, §9o, e art. 147, do Código Penal.
Relata que o paciente ingressou com pedido de liberdade provisória nos autos n.o 1002938-24.2021.8.11.0004, pois preenche os requisitos legais para responder o processo em liberdade, todavia a autoridade judiciária, na audiência de custódia decretou a prisão preventiva e extinguiu o referido pedido, sob o fundamento de que o mesmo havia sido distribuído em apenso ao auto de prisão em flagrante delito.
Salienta que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, carece de fundamentação idônea, bem como estão ausente os requisitos previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.
Aduz que paciente foi preso em flagrância sem a observância dos preceitos legais, ante a falta de comprovação do delito imputado, ameaça feita ou quaisquer indícios de autoria e materialidade.
Alega que “A autoridade coatora em sua função de aplicar a lei, deveria ter atentado que o pedido de liberdade provisória tem sua tramitação independente do auto de prisão em flagrante delito e que pode ser pedido a qualquer momento, antes ou depois da realização da audiência de custódia e que a participação da defensoria pública na audiência de custódia não impedi a apreciação do pedido de liberdade provisória.”
Declara que a decisão que extinguiu o pedido de liberdade provisória é descabida e ilegal, pois viola o direito de defesa e o devido processo legal.
Sustenta que no momento da prisão o paciente foi agredido pelos milicianos, e que a suposta vítima não quer ver o mesmo segregado.
Esclarece que o paciente é primário, possui família, emprego licito, sendo residente e domicilia na cidade de Ribeirãozinho – MT.
Explicita que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes ao caso.
Menciona a crise do Covíd-19 e dos riscos que as pessoas com saúde debilitada correm, bem como se refere a determinação para que se evite aglomerações, especialmente em lugares fechados.
Ante o exposto, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o ius ambulandi do beneficiário, e no mérito, a concessão da ordem em definitivo. Juntou documentos (Id. 82207988/82216950).
RELATADO O NECESSÁRIO.
DECIDO.
Conforme explicitado, trata-se de impetrou habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Clecio Fillipe Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.
De elementar conhecimento que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade ou teratologia, a ser verificada de plano.
Inicialmente cumpre informar, que referente à negativa de autoria quanto ao delito em tela, consigno que a apreciação da alegada inocência demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do writ, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 7. Recurso ordinário improvido.
(RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).
Para análise da ausência de fundamentação, necessária a transcrição da decisão que decretou a segregação cautelar (Id. 82207997 – fls. 72/75):
“(...) O ato foi realizado por meio de videoconferência sendo que a gravação audiovisual se encontra à disposição das partes.
Ressalto que consta nos autos representação pela prisão preventiva de Clecio Fillipe Santos feita pela autoridade policial às fls. 4/9 do PDF.
O Ministério Público, em resumo, manifestou -se oralmente solicitando a conversão da prisão em flagrante em preventiva em relação ao(s) custodiado(s) Clecio Fillipe Santos. Manifestou ainda que não é o caso de encaminhar a ata da solenidade para a corregedoria ou para o juízo militar, pois não há nos autos elementos que apontem excesso no uso da força pelos policiais militares.
A Defesa, em suma, requereu oralmente o relaxamento da prisão e subsidiariamente a concessão da liberdade provisória.
DELIBERAÇÕES
Aportou neste Juízo auto encaminhado pela autoridade policial informando a prisão em flagrante de Clecio Fillipe Santos pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) artigo(s) 129, §9o e 147, ambos do CP.
Inicialmente ressalto que a presente decisão foi proferida oralmente, tendo por fundamento o artigo 405, § 2o do Código de Processo Penal e ainda o resultado do julgamento proferido no HC No 462.253 – SC e também no HC: 508440 (SC 2019/0126662 -8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/10/2019 - NULIDADE DA PRISÃO PELA DECISÃO ORAL PROFERIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DESCABIMENTO. ACESSO AOS FUNDAMENTOS DO DECRETO CAUTELAR VIABILIZADO. Não há nulidade na decisão oral proferida na audiência de custódia, quando é disponibilizado às partes o acesso ao conteúdo decisório...).
Desta forma, seguindo a orientação jurisprudencial acima colacionada, transcrevo na presente ata parte da fundamentação da decisão e o devido dispositivo e ainda e coloco à disposição das partes o acesso ao completo conteúdo decisório que consta na gravação audiovisual.
A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor (fls.11), da(s) testemunha(s) e vítima(s) (fls.13 e 17) e também com o interrogatório(s) do(s) réu(s) (fls.34). Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa (fls.37).
Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5o, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Clecio Fillipe Santos.
Do depoimento da vítima SAINNE se extrai informações sobre o comportamento e temperamento agressivos do implicado, que demonstra não ter controle de suas ações e agride a vítima corriqueiramente com palavras e fisicamente. Na data dos fatos em questão, a vítima teria iniciado com o increpado uma conversa sobre a separação do casal, tendo o custodiado se descontrolado e negando a pretensão de sua convivente, passado a lhe desferir com murros na cabeça e na boca, machucando ainda o braço desta. A vítima relatou aos policiais que atenderam à ocorrência que há tempos tem sofrido com tais agressões do implicado, no entanto, jamais o teria denunciado por medo de represálias e de que este faça algum mal maior a ela e contra a filha do casal, já que as ameaças de morte sempre ocorrem contra elas.
As declarações dos policiais que atuaram na ocorrência confirmam que vítima teria sido agredida fisicamente, pois ao chegarem no local a teriam encontrada sentada no meio fio chorando, com a boca sangrando e com o braço machucado. Ao realizarem a abordagem do increpado este ainda teria investido contra a guarnição, razão pela qual teria sido utilizada força para contê-lo.
Os policiais militares relataram ainda que ao autuarem o preso, este teria intimidado a vítima a fim de que esta não contasse aos agentes públicos sobre as agressões que suportara, inclusive, durante o registro da ocorrência o preso teria dito que “MATARIA TODOS”.
Verifica -se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria recaindo sobre o custodiado.
Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal este não revela temer a atuação estatal, tendo investido contra os policiais que o abordaram no claro intuito de se esquivar da responsabilização pelas agressões perpetradas contra a vítima, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.
Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia cumprir com as ameaças proferidas e dar continuidade a intimidação da vítima, prejudicando a instrução criminal.
Registro ainda que o réu possui diversos registros criminais em sua ficha de antecedentes, inclusive, atualmente, ações penais ativas relativas a furto e roubo, nesta comarca.
Por fim, ressalto que nos autos se aplica o disposto no artigo Art. 12 -C, em especial o § 2o que dispõe: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.
Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública evitando a reiteração delitiva e a conveniência da instrução criminal resguardando a integridade da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao(s) custodiado(s) Clecio Fillipe Santos. (...)”
Denota-se da leitura acima que a autoridade judiciária entendeu estarem presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, pois a vítima em depoimento perante a autoridade policial, informou temer por sua vida e de sua filha, visto que, em tese, o paciente as ameaçou de morte, bem como sustentou que as supostas agressões se deram em decorrência de a ofendida em conversas mencionar a separação do casal, momento em que o mesmo, em tese, se descontrolou e deferiu-lhe murros na cabeça e na boca.
A suposta vítima relatou ainda que as supostas agressões vêm ocorrendo a algum tempo, não sendo esta a primeira vez.
Nota-se que a autoridade judiciária aduziu no decretou prisional que os milicianos informaram que o paciente investiu, em tese, contra a guarnição, sendo necessário a utilização de força para contê-lo, bem como de que o mesmo, supostamente, teria dito para a vítima que não contasse aos agentes prisionais sobre as agressões, e que iria matar todos.
Assim, observa-se que a autoridade judiciária alicerçou sua decisão na garantia da ordem pública, pois o paciente possui diversos registros criminais em andamento, e na conveniência da instrução criminal, para que seja resguardada a integridade da vítima.
Quando a alegação de a autoridade judiciária violou o direito de defesa, pois extinguiu o pedido de liberdade provisória, necessário trazer a baila a referida decisão, vejamos (Id.82207994 – fls. 20/21):
“(...) Trata-se de pedido de liberdade provisória formulado pela Defesa de CLECIO FILLIPE SANTOS.
De pronto, consigno que a Defesa peticiona de forma apartada dos autos a que se encontra vinculada a prisão do implicado, desmerecendo o processamento do feito de forma regular.
Registro que já fora realizada a audiência de custódia do increpado, 30/3/2021, em que esse foi assistido pela DPE.
Desta feita, não tendo sido observado o devido processo legal, deixo de conhecer o presente pedido.
Deverá a parte interessada peticionar nos autos corretos. (...)”
Nota-se que a autoridade judiciária informou que o referido pedido foi impetrado de forma apartada dos autos que fora vinculado ao paciente, e que foi realizada a audiência de custódia, sendo o mesmo assistido pela Defensoria Pública.
Desta forma, em análise perfunctória típica desse momento, entendo temeroso a concessão da liminar pleiteada, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, “... o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.” (Lex- STJ no 38/337-40).
Referente a alegação de agressão física por porte dos policiais, nota-se que a autoridade judiciária relatou em sua decisão que o paciente investiu contra os milicianos, sendo necessário utilizar de força para contê-lo.
De mais a mais, quanto a declaração de que a suposta vítima não quer vê-lo segregado, nota-se do depoimento da mesma, que está representou criminalmente contra o paciente, bem como requereu medidas protetivas, por temer por sua vida e de sua filha.
Além disso, o paciente durante o registro da ocorrência, supostamente, havia dito que iria matar a todos.
Noutro ponto, no que tange à adoção de medida cautelar prevista no artigo 319 do Código de Processo Penal, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.
Além disso, consigno que, o fato de o paciente ostentar predicados pessoais favoráveis, por si só, não obsta a manutenção da custódia cautelar, se presentes outros elementos que revelem a indispensabilidade da medida.
Por fim, relativo as questões relacionadas a pandemia, nota-se que no presente caso, não consta qualquer documentação comprovando que o paciente faça parte do grupo de risco, bem como de que o mesmo e os demais presos não estejam tendo os cuidados necessários para a não propagação do vírus, portanto, o momento em que passamos de pandemia do Covid-19, se trata de caso de força maior, assim não resta evidenciado constrangimento ilegal, ou algum ato que atente contra a dignidade humana.
Assim, da análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.
Como é cediço, salvo na hipótese de ilegalidade manifesta ou iminência inequívoca do prejuízo ao jus ambulandi, compete ao Colegiado e não ao relator em decisão monocrática, no momento oportuno e após as informações e parecer do Ministério Público, a análise do mérito da impetração.
Com essas considerações, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Desta forma, colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), contendo esclarecimentos de caráter jurídico imprescindíveis, indicando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e a justificativa para a manutenção dessa medida, informando se o paciente possui antecedentes criminais e se estão sendo observadas as orientações contidas na Resolução n. 62/2020 (CNJ), quais as medidas adotadas para contenção da pandemia causada pelo coronavírus (Covid-19), ademais, esclarecer quando a alegação de que o pedido de liberdade fora impetrado na ação correta, bem como quanto as referidas agressões, além de anexar cópia dos documentos que serviram de base para formação de seu convencimento e de outras peças que o magistrado reputar relevantes para o esclarecimento dos constrangimentos que ora se alega.
Devendo ainda a autoridade judiciária, em informações complementares, noticiar quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a i. Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.